Tribunal: TJMT
Processo: 1023327-71.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023327-71.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CAMILA SOMADOSSI GONCALVES DA SILVA - CPF: 338.950.088-00 (ADVOGADO), JOSE PUPIN AGROPECUARIA - CNPJ: 23.143.617/0001-61 (AGRAVANTE), VERA LUCIA CAMARGO PUPIN - CNPJ: 23.112.118/0001-07 (AGRAVANTE), Douto Juízo da 1ª Vara da Comarca de Campo Verde - MT (AGRAVADO), OCTAVIO TEIXEIRA BRILHANTE USTRA - CPF: 119.425.668-67 (ADVOGADO), JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CAMPO VERDE (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL - CPF: 690.457.551-49 (TERCEIRO INTERESSADO), GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL - CPF: 690.457.551-49 (ADVOGADO), ALEXANDRE NELSON FERRAZ - CPF: 670.432.679-00 (ADVOGADO), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (AGRAVADO), ALEXANDRE NELSON FERRAZ - CPF: 670.432.679-00 (ADVOGADO), LEONARDO XAVIER ROUSSENQ - CPF: 015.527.569-04 (ADVOGADO), LUXEMBOURG BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. - CNPJ: 05.777.338/0001-78 (AGRAVADO), CELSO UMBERTO LUCHESI - CPF: 051.506.888-86 (ADVOGADO), EDSON CRIVELATTI - CPF: 669.683.999-20 (ADVOGADO), LIMAGRAIN BRASIL S.A. - CNPJ: 12.770.927/0005-13 (AGRAVADO), GABRIEL ANTONIO HENKE NEIVA DE LIMA FILHO - CPF: 402.475.709-15 (ADVOGADO), METROPOLITAN LIFE INSURANCE COMPANY - CNPJ: 05.590.065/0001-58 (AGRAVADO), BRUNO DE OLIVEIRA MONDOLFO - CPF: 370.349.078-03 (ADVOGADO), FERNANDO BILOTTI FERREIRA - CPF: 306.769.988-28 (ADVOGADO), VIVIAN CARLA DOS SANTOS ZUCCHETTO - CPF: 204.573.578-86 (ADVOGADO), VIVIAN CASTELLAN BERNARDINO - CPF: 327.661.878-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), ARYSTA LIFESCIENCE DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA E AGROPECUARIA LTDA. - CNPJ: 62.182.092/0001-25 (AGRAVADO), BAYER S.A. - CNPJ: 18.459.628/0001-15 (AGRAVADO), SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA - CNPJ: 60.744.463/0001-90 (AGRAVADO), ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO), BANCO ABC BRASIL S.A. - CNPJ: 28.195.667/0001-06 (AGRAVADO), PAULO FERNANDO SCHNEIDER - CPF: 525.284.720-72 (ADVOGADO), SEMPRE SEMENTES EIRELI - CNPJ: 09.536.120/0001-82 (AGRAVADO), ANDRE LUIZ GUELLA - CPF: 037.101.169-88 (ADVOGADO), COOPERATIVA DOS COTONICULTORES DE CAMPO VERDE - CNPJ: 04.476.442/0006-74 (AGRAVADO), ANDREIA IRNA SCHNEIDER MARX - CPF: 767.039.830-20 (ADVOGADO), DOW AGROSCIENCES SEMENTES & BIOTECNOLOGIA BRASIL LTDA - CNPJ: 08.636.452/0001-76 (AGRAVADO), ELETRICA SERPAL LTDA - CNPJ: 03.938.818/0001-48 (AGRAVADO), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), ADAMA BRASIL S/A - CNPJ: 02.290.510/0001-76 (AGRAVADO), FERNANDO HACKMANN RODRIGUES - CPF: 437.519.460-04 (ADVOGADO), EXPORT-IMPORT BANK OF THE UNITED STATES EXIM - CNPJ: 05.721.622/0001-22 (AGRAVADO), ALEXANDRE EPPINGHAUS VARELLA JACOB - CPF: 016.724.567-89 (ADVOGADO), WIDAL & MARCHIORETTO LTDA - CNPJ: 10.269.578/0001-00 (AGRAVADO), FERNANDO FREITAS FERNANDES - CPF: 934.189.812-91 (ADVOGADO), HELDER GUIMARAES MARIANO - CPF: 811.428.031-04 (ADVOGADO), LEANDRO SOUSA CORDEIRO - CPF: 060.990.593-77 (AGRAVADO), ANA CAROLINA PEREIRA VASCONCELOS - CPF: 014.003.033-62 (ADVOGADO), MINORGAN INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES S.A. - CNPJ: 02.599.378/0001-89 (AGRAVADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (AGRAVADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), BRUNO FRIEDERICH AUST AUGUSTO - CPF: 443.964.678-69 (ADVOGADO), TOMAS DE SAMPAIO GOES MARTINS COSTA - CPF: 418.077.258-20 (ADVOGADO), JOAO PAULO MARTINS DE ARAUJO - CPF: 364.355.138-05 (ADVOGADO), SOUSA COMERCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA - CNPJ: 08.296.100/0001-19 (AGRAVADO), ALTENAR APARECIDO ALVES - CPF: 490.865.379-87 (ADVOGADO), NORTOX SA - CNPJ: 75.263.400/0001-99 (AGRAVADO), IRENI BATISTA DA COSTA - CPF: 037.585.871-74 (ADVOGADO), JOAO CLAUDIO CORREA SAGLIETTI FILHO - CPF: 142.213.608-60 (ADVOGADO), ALEXANDRE LABONIA CARNEIRO - CPF: 249.342.548-03 (ADVOGADO), VIBRA ENERGIA S.A. (AGRAVADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A - CNPJ: 01.023.570/0001-60 (AGRAVADO), PEDRO REZENDE MARINHO NUNES - CPF: 893.312.147-15 (ADVOGADO), GABRIEL JOSE DE ORLEANS E BRAGANCA - CPF: 091.683.717-30 (ADVOGADO), GUILHERME PIZZOTTI MENDES COLETTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como GUILHERME PIZZOTTI MENDES COLETTO DOS SANTOS - CPF: 378.127.658-90 (ADVOGADO), MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 61.156.501/0001-56 (AGRAVADO), GUILHERME GASPARI COELHO - CPF: 317.775.248-65 (ADVOGADO), NIDERA SEMENTES LTDA. - CNPJ: 07.053.693/0001-20 (AGRAVADO), NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO - CPF: 271.773.098-29 (ADVOGADO), AGRICOLA ROQUE LTDA - CNPJ: 12.061.273/0001-25 (AGRAVADO), ANESIO RIETH - CPF: 561.560.650-91 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), WILLIAM CARMONA MAYA - CPF: 282.455.598-06 (ADVOGADO), IHARABRAS SA INDUSTRIAS QUIMICAS - CNPJ: 61.142.550/0001-30 (AGRAVADO), MARINA CAETANO SARRAF GALRAO - CPF: 434.427.158-06 (ADVOGADO), GABRIEL FELICIO GIACOMINI ROCCO - CPF: 215.218.478-51 (ADVOGADO), NATALIA DINIZ DA SILVA - CPF: 343.598.478-31 (ADVOGADO), BANCO CARGILL SA - CNPJ: 03.609.817/0001-50 (AGRAVADO), MAYRA SIMIONI APARECIDO SERRA - CPF: 332.347.428-71 (ADVOGADO), GIOVANNA LOPES NADER - CPF: 015.440.766-65 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3792-39 (AGRAVADO), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), DARIEL ELIAS DE SOUZA - CPF: 941.879.751-87 (ADVOGADO), CAMPAGNIN VENANCIO COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS E FERTILIZANTES EIRELI - ME - CNPJ: 11.938.744/0001-78 (AGRAVADO), VINICIUS EMIDIO CEZAR - CPF: 025.717.701-95 (ADVOGADO), CCAB AGRO S.A. - CNPJ: 08.938.255/0001-01 (AGRAVADO), MARCO AURELIO GOMES FERREIRA - CPF: 858.279.161-53 (ADVOGADO), ICL AMERICA DO SUL S.A. - CNPJ: 60.398.138/0001-12 (AGRAVADO), JEANCARLO RIBEIRO - CPF: 843.743.819-53 (ADVOGADO), ANDERSON PABLO FERREIRA DE CAMARGO - CPF: 836.900.931-04 (ADVOGADO), ALEXANDRE LIMA ROSSONI - CPF: 022.144.811-09 (ADVOGADO), FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 04.136.367/0002-79 (AGRAVADO), CARINA MOISES MENDONCA - CPF: 276.206.218-73 (ADVOGADO), LUIZ ALCESTE DEL CISTIA THONON FILHO - CPF: 221.954.608-06 (ADVOGADO), ELAINE GOMES DOS SANTOS - CPF: 688.406.401-34 (ADVOGADO), CAIADO PNEUS LTDA - CNPJ: 55.330.229/0042-54 (AGRAVADO), ROGERIO APARECIDO SALES - CPF: 097.614.568-54 (ADVOGADO), RICARDO NOGUEIRA DE SOUZA MACEDO - CPF: 219.095.408-89 (ADVOGADO), PROSPECTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 09.813.740/0001-11 (AGRAVADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), IGUACU MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 33.656.729/0001-70 (AGRAVADO), DOUGLAS RICARDO GUILHEN MELO - CPF: 009.747.327-88 (ADVOGADO), PIRAN- SOCIEDADE DE FOMENTO MERCANTIL LTDA - CNPJ: 37.484.789/0001-03 (AGRAVADO), RICARDO SALDANHA SPINELLI - CPF: 027.163.361-13 (ADVOGADO), THIAGO SANTOS SERAFIM - CPF: 022.864.421-69 (ADVOGADO), VALDIR AGOSTINHO PIRAN - CPF: 457.050.389-68 (AGRAVADO), PIRAN PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA - CNPJ: 07.931.446/0001-89 (AGRAVADO), RICARDO EVANGELISTA & CIA. LTDA - EPP - CNPJ: 08.318.584/0001-50 (AGRAVADO), ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ - CPF: 846.432.509-68 (ADVOGADO), ALESSANDRO MARCONDES ALVES - CPF: 377.972.551-72 (AGRAVADO), ALESSANDRO MARCONDES ALVES - CPF: 377.972.551-72 (ADVOGADO), COOPERVERDE - COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE CAMPO VERDE - CNPJ: 05.045.680/0001-83 (AGRAVADO), DANIELA CRIVELATTI - CPF: 862.320.531-68 (ADVOGADO), EVERALDO JOSE DE OLIVEIRA LORENZATTO - CPF: 953.347.180-87 (ADVOGADO), EDUARDO DA SILVA DA NATIVIDADE - CPF: 047.143.823-57 (AGRAVADO), ANDRE LUIZ SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 953.312.121-15 (ADVOGADO), MARCELLE DOMINGUES TINOCO SAAD - CPF: 954.110.461-49 (ADVOGADO), ERNILDO DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 017.940.173-48 (AGRAVADO), JOAO BATISTA DA CONCEICAO SILVA - CPF: 019.180.393-64 (AGRAVADO), MARIANA PERINI BRASIL DE PAULA DURIGAN - CPF: 722.865.551-68 (ADVOGADO), FABIO JUNIOR PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 939.123.821-15 (AGRAVADO), THALITTA BORGES BOEIRA DO NASCIMENTO E SILVA - CPF: 057.447.271-16 (ADVOGADO), CARGILL AGRICOLA S A - CNPJ: 60.498.706/0001-57 (AGRAVADO), CAMILA CORDEIRO GONCALVES MANSO - CPF: 409.506.778-09 (ADVOGADO), DOMINGOS FERNANDO REFINETTI - CPF: 638.152.308-53 (ADVOGADO), LUCAS LEVADA POZZANI - CPF: 395.643.178-27 (ADVOGADO), VICENTE CONTE NETO - CPF: 213.259.638-79 (AGRAVADO), BRUNO DELGADO CHIARADIA - CPF: 264.418.038-44 (ADVOGADO), FOURCE PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 30.061.296/0001-11 (AGRAVADO), GABRIEL LORENZZATTO - CPF: 078.386.379-96 (ADVOGADO), FERNANDO FAZIO CANHIZARES - CPF: 961.555.741-20 (AGRAVADO), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), DORIS PATRICIA DIAS VIEIRA MOTA - CPF: 973.556.901-91 (ADVOGADO), GIRASSOL AGRICOLA LTDA. - CNPJ: 09.409.968/0001-40 (AGRAVADO), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), JOSE CID CAMPELO - CPF: 000.019.459-04 (AGRAVADO), TULIO CESAR ZAGO - CPF: 667.377.451-72 (ADVOGADO), GERDAU ACOS LONGOS S.A. - CNPJ: 07.358.761/0001-69 (AGRAVADO), EDUARDO SILVA GATTI - CPF: 280.326.768-30 (ADVOGADO), PABLO DOTTO - CPF: 192.343.478-03 (ADVOGADO), HELIO MACHADO DA COSTA JUNIOR - CPF: 779.969.921-34 (AGRAVADO), REDSON DAGNON FRANULOVIC - CPF: 350.357.318-63 (AGRAVADO), ROMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 36.566.257/0001-52 (AGRAVADO), GISLENE BATISTA DA COSTA SILVA - CPF: 049.215.331-05 (ADVOGADO), ANDERSON PABLO FERREIRA DE CAMARGO - CPF: 836.900.931-04 (AGRAVADO), ANA CAROLINA CASSIS DOS SANTOS GASPARINE - CPF: 076.831.509-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME. INTERNO PREJUDICADO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL APROVADO E HOMOLOGADO – ADITIVO - CONVOCAÇÃO DE NOVA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES – PEDIDO INDEFERIDO – ART. 35, I, “A”, LEI 11.101/2005 – MODIFICAÇÃO – DELIBERAÇÃO PELA AGC – POSSIBILIDADE – SUSPENSÃO DOS PAGAMENTOS – IMPOSSIBILIDADE – AGRAVO INTERNO – PERDA DO OBJETO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Diante da simbiose de interesses, se evidencia a relevância da Assembleia Geral de Credores, que tem o papel de ponderar a necessidade de manutenção da empresa ativa com as intenções dos credores de verem suas obrigações satisfeitas.

Deve ser assegurada aos credores, que inclusive têm a sua disposição os relatórios produzidos pelo administrador judicial, a deliberação acerca do aditivo ao plano homologado, se assim convergir seus interesses,
observadas as exigências próprias do modelo legal e sem suspensão dos efeitos da execução do plano originário aprovado.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1023327-71.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: José Pupin Agropecuária e outros

AGRAVADO: Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde

PROCESSO ORIGEM:
Ação de Recuperação Judicial nº 0007612-57.2017.8.11.0051, Código: 133450, na 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento interposto por
José Pupin Agropecuária e outros
, de decisão que na Recuperação Judicial por eles promovida, indeferiu o pedido de realização de nova assembleia para deliberar sobre modificação do plano de recuperação judicial.

Explicam que o plano de recuperação judicial foi aprovado em Assembleia Geral de Credores ocorrida em 20/06/2018, sendo homologada e deferida a recuperação judicial em 03/11/2018.

Dizem que com a aprovação, deu-se início ao cumprimento do cronograma do plano, com o pagamento dos credores, contudo, apesar dos esforços, se encontram frente a um obstáculo, qual seja, o endividamento correspondente aos créditos extra e pós-concursais, que sofreu sensível incremento em razão da incidência de juros e encargos.

Aduzem que o endividamento pós concursal foi contraído para o fomento e financiamento da atividade empresarial, além do pagamento dos credores sujeitos e não sujeitos ao plano.

Realçam que o Juízo decidiu que após o término do período de blindagem, embora ainda pendente o processo de soerguimento, não seria possível o reconhecimento da essencialidade do bem, o que expôs seu caixa a recorrentes medidas constritivas, o que prejudica seu fluxo de caixa e, por conseguinte, o cumprimento do plano de recuperação.

Informam que as dívidas judicializadas e não sujeitas à recuperação judicial já superam a monta de R$ 1.000.000.000,00, decorrente de juros mensais, correção monetária, etc.

Apontam que tal cenário fez com que postulassem ao Juízo a designação de nova Assembleia Geral de Credores, com a finalidade de submeter aos credores concursais, e aos extraconcursais que desejarem aderir aos seus termos, um aditivo ao plano de recuperação judicial, com a suspensão das obrigações atuais até que haja a deliberação das condições modificativas.

Alegam que grande parte dos credores extraconcursais demonstrou interesse em aderir o aditivo ao plano de recuperação judicial, de maneira que a realização da assembleia pode alcançar uma solução definitiva, capaz de equalizar a totalidade do passivo concursal e a maior parte do passivo extraconcursal.

Asseveram que já os credores extraconcursais detentores de créditos que superam 25% do total dos créditos concursais, já compareceram nos autos e anuíram com a convocação de nova assembleia geral de credores, nos termos do § 2º, do art. 36 da Lei 11.101/2005.

Entende que com a realização da nova assembleia de credores, a coletividade de credores é que determinará a alteração da forma e prazos de pagamento, ou se dará o encerramento da recuperação judicial com a falência.

Arguem a nulidade da decisão por ofensa aos princípios do devido processo legal, contraditório a ampla defesa, sob o fundamento de que o Juízo realizou suposições sobre o descumprimento do plano, presunções sobre os pedidos de desistência da falência e a real situação dos recuperandos. Alertam, no ponto, que não cabe ao Juízo presumir a inexecução das obrigações constantes do plano e que antes de indeferir o pleito, os recuperandos deveriam ter sido intimados.

Sustentam que a apresentação do aditivo ao plano e a concordância de parte substancial dos credores concursais, são suficientes par implicar na condição suspensiva quanto às obrigações atuais, até que haja a deliberação das condições a serem modificadas.

Requerem a antecipação da tutela recursal a fim de determinar a convocação da assembleia geral de credores. Alternativamente, postulam a suspender a decisão agravada e o sobrestamento da recuperação judicial.

No mérito, postulam pelo provimento do recurso, para que seja deferida a convocação de nova assembleia geral de credores para votação do aditivo ao plano de recuperação judicial, bem como declarar suspensas as obrigações do plano de recuperação judicial aprovado até resultado da decisão da assembleia geral de credores.

Antecipação da tutela recursal indeferida (id. 184493167).

Pedido de reconsideração indeferido (id. 185337183).

Agravo Interno (id. 186761178).

Contraminuta do Banco Votorantim S.A.
(id. 188233661). Alega que o pedido de suspensão das obrigações do plano de recuperação judicial aprovado enquanto não sobrevier a decisão da assembleia geral de credores, demanda o exame, por primeiro, pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância. No mérito, requer o desprovimento do recurso.

Contraminuta do Banco John Deere S.A.
(id. 189522173). Sustenta a impossibilidade de designação de nova assembleia e que o novo plano servirá apenas para aumentar o passivo extraconcursal dos devedores, em prejuízo dos concursais. Requer o desprovimento do recurso.

Contraminuta de Adama Brasil S.A.
(id. 189885697). Alega que com o pedido de nova assembleia os recuperandos buscam evitar a iminente quebra. Realça ser possível revisar o plano de recuperação judicial e designar nova assembleia, contudo tal se dá quando os pagamentos dos credores estão em dia, o que não é o caso. Assevera, ainda, que a possibilidade de modificação do plano homologado não justifica ou permite a suspensão das condições até então aprovadas. Requer o desprovimento do recurso.

Contraminuta de Prospecta Empreendimentos Imobiliários Ltda.
(id. 189997673). Informa que seu crédito foi constituído após o pedido de recuperação judicial, não sujeito aos efeitos da recuperação judicial. Postula pelo desprovimento do recurso.

Contraminuta de Metropolitan Life Insurance Company
(id. 190008161). Entende que eventual aditivo ao plano de recuperação judicial não terá eficácia ao equacionamento do passivo extraconcursal, mas sim, oneração excessiva e desproporcional dos credores concursais. Requer o desprovimento do recurso.

Contraminuta de Export-Import Bank of The United States
(id. 190115176). Argui que a decisão que indeferiu a realização de nova assembleia de credores se mostra correta, porquanto fundada na presunção de mora dos recuperandos e o descumprimento do plano homologado. Postula pelo desprovimento do recurso.

Contraminuta do Banco do Brasil S.A.
(id. 190224685). Rebate as razões do recurso e pugna pelo seu desprovimento.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer de lavra do i. Procurador de Justiça, Dr. José Basílio Gonçalves, manifesta-se pelo desprovimento do recurso. (id. 192753156)

Em petição (id. 200014674), os agravantes, então recuperandos, noticiam que após debates e negociações com determinados credores concursais, bem como extraconcursais, chegou-se a uma alternativa para resolver o endividamento como um todo, com a alienação do patrimônio do Grupo Pupin. Apontam que foi nesse sentido que os credores extraconcursais desistiram dos pedidos de falência. Realçam a possibilidade da modificação do plano, mesmo após o biênio legal, em particular se os credores, representando o percentual de mais de 25% do crédito anuem com a nova proposta.

Informam que o aditivo prevê a venda do patrimônio, bens rurais, imóveis urbanos, bens intangíveis e/ou direitos, até o limite necessário para que não haja o esvaziamento da atividade empresarial, a fim de que o produto da venda seja destinado a quitação dos débitos concursais ou não.

Realçam que nos termos do inciso I, do § 4º, do art. 39 da Lei 11.101/2005, as deliberações da Assembleia Geral de Credores poderão ser substituídas pela apresentação de Termo de Adesão, como foi realizado em conjunto pelos credores e devedores, o que torna despicienda a necessidade de realização de uma nova Assembleia Geral de Credores para a votação do aditivo ao plano de recuperação, na medida em que os Termos de Adesão agora acostados demonstram de forma objetiva a superação do quórum para a aprovação do aditivo, de maneira que de rigor a homologação da aprovação.

Registram, ainda, que o aditivo ao plano de recuperação judicial oferece a opção aos credores extraconcursais aderirem às condições de pagamento previstas no plano, o que não implica em renúncia de sua qualidade de credor extraconcursal nem em sujeição aos demais credores extraconcursais não aderentes.

Requerem que os Termos de Adesão ao Aditivo, bem como os Termos de Adesão dos Credores Extraconcursais sejam recebidos e que seja possibilitada a realização de conciliação neste grau de jurisdição, com a remessa do recurso ao CEJUSC 2º Grau, ou que seja homologada diretamente por esta c. Câmara a aprovação do Aditivo ao Plano de Recuperação Judicial, ou ainda, que o recurso seja provido para determinar o retorno dos autos a origem para apreciação dos Termos de Adesão e homologação do aditivo ao Plano de Recuperação Judicial.

Em nova manifestação (id. 202835179), o credor Banco Votorantim
alega que os agravantes, então recuperandos, pretendem redefinir o objeto do recurso, de modo a alterar substancialmente o pedido para a remessa ao CEJUSC 2º Grau, inclusive com pedido de homologação direta do PRJ, sem a realização da AGC, com o intuito de aprovar a qualquer custo o “ilegal aditivo ao PRJ”. Alerta que após a apresentação do aditivo ao PRJ, houve o indeferimento pelo Juízo, de modo que nem mesmo se chegou a cumprir com republicação da lista de credores pelo administrador judicial, a fim de oportunizar a etapa de objeção as novas propostas de pagamento.

Aponta, ainda, que a pretendida audiência de conciliação sequer detém força para dispensar a deliberação por AGC definida por Lei. Realça, também, que o STJ firmou o entendimento de ser possível a celebração de aditamento ao plano de recuperação homologado nas hipóteses em que as obrigações estejam sendo cumpridas. Requer o indeferimento do pedido com a condenação dos agravantes em litigância de má-fé.

Em parecer (id. 204127189), a d. Procuradoria-Geral de Justiça mantém o posicionamento pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Trata-se de Recuperação Judicial promovida pelos agravantes, na qual, após a homologação do plano de recuperação judicial, em 03/11/2018, os recuperandos postularam pela realização de nova assembleia de credores para votação do aditivo ao plano originalmente aprovado e homologado, a ser submetido aos credores concursais e aos extraconcursais que desejarem aderir aos seus termos.

O Juízo Recuperacional, embora reconheça a possibilidade do pedido de nova assembleia para deliberar sobre alteração do plano, nos termos do art. 35, inciso I, “a”, da Lei 11.101/2005, entende que antecede ao pedido, a verificação da regularidade da recuperação judicial, no caso, a demonstração, pelo devedor, do cumprimento das obrigações do plano homologado.

Neste viés, indeferiu o pleito porque não verificado o cumprimento das obrigações assumidas, como consignado:

Nos termos da manifestação dos Devedores, “o endividamento correspondente aos créditos extra e pós-concursais sofreu grandes e sensíveis incrementos, implicando em grande incidência de juros e encargos” (id. 93094952, p. 2). Também se justificou o “endividamento pós-concursal” para “o fomento e financiamento da atividade empresarial das Recuperandas e pagamento dos credores sujeitos”.

Ainda segundo a manifestação dos Recuperandos, seria também razão do endividamento a impossibilidade do “reconhecimento da essencialidade de qualquer bem em razão do término do período de blindagem”.

Ao final, segundo seus cálculos, as dívidas que não se sujeitam à recuperação, já judicializadas, alcançariam valor superior a R$ 1.130.000.000,00 (um bilhão e cento e trinta milhões de reais) (id. 93094952, p. 2), assim sendo necessária “solução definitiva, capaz de equalizar a tonalidade do passivo concursal e a maior parte do passivo extraconcursal” (id., p. 4).

A solução, segundo os Devedores, seria “ajuste”, “na forma de aditivo ao Plano de Recuperação Judicial”.

À época do pedido, confessou-se a mora, ao menos em detrimento dos créditos de FMC QUÍMICA e GIRASSOL AGRÍCOLA. No petitório de id. 123334406, os Devedores foram explícitos no sentido de que se convocasse nova assembleia geral “para que toda a coletividade de credores possa se manifestar e determinar se é mais adequada a alteração da forma e prazos para pagamento ou o encerramento da recuperação judicial por meio da quebra que decorre inexoravelmente da eventual rejeição do plano de recuperação judicial” (id. 123334406, p. 8).

Aliás, até que se tivesse a deliberação da assembleia geral sobre a modificação pretendida, os Devedores pediram que se suspendesse a exigibilidade do plano objeto do aditamento (id. 123334406, p. 8).

É bem verdade que, a exemplo de outros credores, comprovou-se nos autos a cessão dos direitos de FMC e GIRASSOL, apressando-se os Cessionários, agora Credores, em externar desistência do pedido de falência.

Embora, de pronto, não se veja ilegalidade no expediente – tal como, aparentemente, pareceu concluir o Credor BANCO VOTORANTIM –, mesmo que se considerem os precedentes, é fato que a cessão e a desistência que se operaram não equivalem a uma demonstração inequívoca da pontualidade dos Devedores.

Não por outro motivo, os relatórios mensais apresentados pela Administradora, sempre acompanhados dos comprovantes que lhe haviam sido encaminhados, não revelam o pagamento das obrigações assumidas perante os Credores, especialmente perante aqueles que, depois, pediram a convolação em falência. Tomando-se a FMC como exemplo, não se viu pagamento referente ao ano de 2023; já quanto à GIRASSOL, viu-se pagamento apenas em 2020.

Não se verificou, ademais disso, nenhum pagamento aos Cessionários WIZARD e 4SSETES, de maneira que, repete-se, presume-se justificada a cessão apenas para a retirada do pedido de desistência, sem que se efetuassem os pagamentos devidos.

Frisa-se isto: a despeito das diligências da Administradora Judicial, sempre a apresentar os comprovantes de pagamento que lhe foram encaminhados, assim conferindo transparência ao processo de soerguimento, não se conseguiu nenhuma prova do pagamento daqueles Credores, de maneira que se presume que, por algum motivo, muito provavelmente de natureza negocial, os Cessionários tenham desistido da cobrança ostensiva da dívida, abandonando o pedido de falência, sem que houvessem recebido os créditos que o plano lhes assegurava.

Ainda que não seja de todo recomendável a manifestação judicial acerca da pertinência da assembleia, não se olvida das considerações feitas pelo Credor BANCO VOTORANTIM, no sentido de que a atual situação dos Devedores, mesmo depois dos consideráveis benefícios obtidos pelo só processamento desta recuperação judicial e pelas vantagens conferidas pelo plano correspondente, está a afirmar, com considerável eloquência, a inviabilidade da empresa e dos esforços que se empregaram para seu soerguimento.

Para além disso, questiona-se a eficácia de eventual alteração do plano, porque, diferentemente do que ocorre quando do só recebimento do pedido de recuperação judicial, a modificação pretendida não haveria de deflagrar nenhum efeito em desfavor dos credores extraconcursais.

Se, antes, serve o período de blindagem como obstáculo a medidas expropriatórios adotadas mesmo por credores que não se sujeitem à novação, agora, mesmo com a convocação de nova assembleia, nenhuma lei existe a autorizar novo sobrestamento nem a obstar tais medidas.

Por isso é que, em relação àqueles créditos de mais de um bilhão de reais, nenhum efeito teria a convocação de nova assembleia, nela se aditasse, ou não, o plano de recuperação judicial.

A eficácia, aliás, parece reduzida mesmo em face dos credores sujeitos ao plano de recuperação judicial. É que, nos termos do art. 56, § 3º, da LRF, as alterações que se fizessem no plano só poderiam atingir os credores que comparecessem à assembleia. Assim, pelo simples expediente de não atenderem à convocação, os Credores que não concordassem com a alteração do plano não poderiam ser afetados pelo que se deliberasse em assembleia.

Por isso é que, ao final, considerando o histórico desta recuperação judicial, com provas suficientes, ao menos neste momento, para a presunção de mora dos Devedores, não se pode admitir a alteração do que já se deliberou em assembleia para evitar as consequências do descumprimento das obrigações consignadas no plano de recuperação judicial.

Decido.

Pelo exposto, INDEFIRO, pois, o pedido de convocação de nova assembleia.

Pois bem. Conquanto as manifestações posteriores às razões recursais formuladas pelos agravantes, cumpre registrar que o exame do presente recurso cinge-se a possibilidade, ou não, de se deferir o pedido de convocação de nova assembleia de credores para deliberação de um aditivo formulado pelos recuperandos.

De acordo com os recuperandos, há um novo cenário econômico-financeiro que passou a gerar dificuldades na gestão do plano matriz aprovado, daí a necessidade de alteração do plano, por meio de aditivo, inclusive com a proposta de inclusão dos credores extraconcursais.

Com efeito, não se olvida de que a
recuperação judicial, instituto de direito empresarial, tem por objetivo possibilitar ao empresário readequar suas dificuldades econômicas/financeiras junto a tantos quantos se acham vinculados às atividades negociais, sejam fornecedores, trabalhadores, fisco, na perspectiva de devedores.

Aliás, sob tal perspectiva, o art. 47 apregoa:

Art. 47. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.

Na lição de Sérgio Campinho, a recuperação judicial é
o
“somatório de providências de ordem econômico-financeira, econômico-produtiva, organizacional e jurídica, por meio das quais a capacidade produtiva de uma empresa possa, da melhor forma, ser reestruturada e aproveitada, alcançando uma rentabilidade autossustentável, superando, com isso, a situação de crise econômico-financeira em que se encontra seu titular – o empresário-, permitindo a manutenção da fonte produtora, do emprego e a composição dos interesses dos credores.”
(
in
Falência e recuperação de empresa: o novo regime de insolvência empresarial. Rio de Janeiro: Renovar, 2009, p. 10).

Com isso, pode-se dizer que se de um lado a Lei confere relevância à função social da empresa e às circunstâncias de produção de trabalho, de outro, a adesão dos credores para a preservação da empresa tem papel relevante no procedimento da recuperação judicial.

Pode-se dizer, inclusive, que a Assembleia Geral de Credores se constitui numa verdadeira mesa de negociações, onde as tratativas são buscadas de uma forma a adequar os interesses dos credores e dos recuperandos. De certa forma,
“tais negociações demonstram o abandono de um olhar individualizado de cada crédito e um apego maior à interação coletiva e organizada, já que isso evitaria consequências mais drásticas, com a quebra da empresa”
(REsp 1.302.735-SP).

Sob tal aspecto, Marlon Tomazette:

O jogo é a situação de crise econômico-financeira de uma empresa viável, no qual há diversos grupos de interesse. Esses diversos grupos, como empregados, os fornecedores e outros, são os jogadores, que terão a possibilidade de apoiar ou não o plano de recuperação judicial (estratégia). Os ganhos esperados para cada estratégia são os proveitos que cada grupo terá com a recuperação, no caso de apoio ao plano ou, com a falência, no caso de rejeição. (...) A grande ideia da recuperação é convencer os grupos de interesse de que os ganhos serão maiores no futuro com a manutenção da atividade. O empresário deverá convencer seus credores (fornecedores, empregados...) de que é melhor abrir mão de algo nesse momento, para posteriormente haver ganhos maiores. A decisão de cada jogador nesses casos dependerá diretamente do grau de informação que eles tenham sobre o jogo, para que possam tomar a decisão que seja a mais eficiente sob o seu ponto de vista. Cabe à legislação incentivar os jogadores para que eles tenham colaboração mútua e apoiem a melhor estratégia para todos.
(in Curso de direito empresarial, volume 3: falência e recuperação de empresas. vol. III. 3 ed. São Paulo: Atlas, 2014, p. 49)

E é sob tal viés que os recuperandos pretendem levar o termo aditivo modificativo aos credores, via Assembleia Geral, para que nova deliberação seja tomada diante de fatores outros que surgiram no curso do cumprimento do plano de recuperação judicial, e que estão a gerar desequilíbrio das condições originalmente previstas, o que encontra previsão no art. 35, I, “a”, da Lei 11.101/2005,
in verbis
:

Art. 35.
A assembléia-geral de credores terá por atribuições deliberar sobre
:

I – na recuperação judicial:

a) aprovação, rejeição ou
modificação do plano
de recuperação judicial apresentado pelo devedor;

Neste contexto em que há uma simbiose de interesses, inclusive no qual houve aprovação do plano de recuperação judicial pela grande maioria dos credores, se evidencia a relevância da Assembleia Geral de Credores, que tem o papel de ponderar a necessidade de manutenção da empresa ativa com as intenções dos credores de verem suas obrigações satisfeitas. Incumbência, portanto, exclusiva do conclave assemblear. Neste sentido:

“Apesar de não constar expressamente no rol do art. 35, do mesmo modo que a Assembleia Geral de Credores tem atribuição exclusiva para apreciar o plano de recuperação judicial, também possuirá atribuição exclusiva para apreciar o pedido de aditamento ou alteração do plano de recuperação judicial anteriormente aprovado pelos credores.

A deliberação a respeito do aditamento será feita da mesma forma que em face do plano de recuperação judicial. Tanto os requisitos para a convocação da AGC quanto o quórum de instalação e de deliberação serão os mesmos.”
(MARCELO BARBOSA SACRAMONE, Comentários à Lei de Recuperação de Empresas e Falência, 3 a ed., pág. 208).

A propósito:

Recuperação judicial. Decisão de indeferimento de proposta de modificativo de plano apresentada por recuperandas sem convocação de assembleia geral de credores. Agravo de instrumento. Ilegalidade na modificação do plano sem deliberação em assembleia geral de credores. Violação do disposto no art. 35, I, "a", da Lei 11.101/05. A eventual modificação fica condicionada à aprovação pelos credores em conclave, não cabendo às recuperandas sua alteração unilateral. "Apesar de não constar expressamente no rol do art. 35, do mesmo modo que a Assembleia Geral de Credores tem atribuição exclusiva para apreciar o plano de recuperação judicial, também possuirá atribuição exclusiva para apreciar o pedido de aditamento ou alteração do plano de recuperação judicial anteriormente aprovado pelos credores. A deliberação a respeito do aditamento será feita da mesma forma que em face do plano de recuperação judicial. Tanto os requisitos para a convocação da AGC quanto o quórum de instalação e de deliberação serão os mesmos." (MARCELO BARBOSA SACRAMONE). Manutenção da decisão recorrida. Agravo de instrumento a que se nega provimento.

(TJSP; Agravo de Instrumento 2161177-70.2022.8.26.0000; Relator (a): Cesar Ciampolini; Órgão Julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Santo André - 3ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 28/11/2022; Data de Registro: 29/11/2022)

Desta feita, embora o pedido de realinhamento, com base em aditivo ao plano de recuperação já deliberado e aprovado, tenha partido dos próprios recuperandos, ao que se evidencia se encontra circundado pela anuência de grande parte dos credores.

Ou seja, deve ser assegurada aos credores, que inclusive têm a sua disposição os relatórios produzidos pelo administrador judicial, a deliberação acerca do aditivo ao plano homologado, se assim convergir seus interesses.

Assim, ainda que haja noticia de que os recuperandos acham-se com alguma inadimplência pontual em relação a execução do plano originalmente aprovado, tal fato não constitui propriamente óbice suficiente a inibir a eventual proposta de realinhamento do plano se tal pedido vem secundado por parcela significativa dos credores, naturalmente, sem prejuízo do quanto já decido na deliberação primária.

Posto isto,
dá-se parcial provimento ao recurso para deferir a convocação de nova assembleia geral e assegurar aos credores, se assim convergir seus interesses, a deliberação acerca do aditivo ao plano de recuperação judicial, observadas as exigências próprias do modelo legal e sem suspensão dos efeitos da execução do plano originário aprovado.

Agravo Interno que perde seu objeto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024